Tribunal: TCU
Processo: 031.831/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto realizar a produção de uma caixa contendo 8 exemplares de brinquedos de Miriti, confeccionados pelos artesãos de Abaetetuba (PA) e um livro apresentando as manifestações do patrimônio cultural e artístico da região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS), em razão de desvio de dinheiro público mediante fraude em pagamento de diárias, auxílio funeral e passivo administrativo a favorecidos não pertencentes ao efetivo do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Pará (NEMS/PA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Denise Sena da Cunha, Raimundo de Jesus Bahia Tavares, Terezinha de Jesus Rego da Silveira e Alexandre José Barata Pinheiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Denise Sena da Cunha (CPF XXX.713.402-XX), Raimundo de Jesus Bahia Tavares (CPF XXX.557.772-XX), Terezinha de Jesus Rego da Silveira (CPF XXX.058.202-XX) e Alexandre José Barata Pinheiro (CPF XXX.847.002-XX), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito solidário: Alexandre José Barata Pinheiro (CPF XXX.847.002-XX) e Denise Sena da Cunha (CPF XXX.713.402-XX): Data Valor 03/09/2004 1.245,84 21/09/2004 997,15 30/09/2004 865,25 07/10/2004 1.288,75 27/10/2004 1.446,82 03/11/2004 1.446,82 03/12/2004 1.416,82 03/12/2004 1.391,85 10/12/2004 1.446,82 14/12/2004 1.416,35 14/12/2004 1.491,82 20/12/2004 1.491,82 20/12/2004 1.491,86 08/03/2005 3.563,33 05/04/2005 3.542,90 05/05/2005 2.829,30 30/05/2005 3.416,46 30/05/2005 3.653,40 06/06/2005 3.565,02 15/06/2005 3.876,57 24/06/2005 3.967,05 30/06/2005 3.437,35 09/08/2005 3.973,43 18/08/2005 1.873,32 25/08/2005 1.323,56 31/08/2005 1.454,72 31/08/2005 1.446,82 05/09/2005 1.446,82 05/09/2005 1.373,09 19/09/2005 1.587,10 03/10/2005 1.594,80 03/10/2005 1.587,10 05/10/2005 1.590,80 05/10/2005 1.594,80 13/10/2005 1.590,80 13/10/2005 1.587,10 26/10/2005 1.511,72 26/10/2005 1.587,10 04/11/2005 1.587,10 04/11/2005 1.594,80 10/11/2005 1.587,10 10/11/2005 1.511,72 14/11/2005 1.590,80 14/11/2005 1.446,82 28/11/2005 1.591,80 28/11/2005 1.599,04 02/12/2005 1.594,80 02/12/2005 1.590,80 02/12/2005 1.446,82 06/12/2005 1.594,80 06/12/2005 1.590,80 06/12/2005 1.599,04 19/12/2005 1.599,04 19/12/2005 1.587,80 19/12/2005 1.594,80 22/12/2005 1.365,60 22/12/2005 1.365,60 27/12/2005 2.573,51 10/01/2007 1.867,32 15/01/2007 1.757,03 15/01/2007 1.386,32 18/01/2007 1.511,72 18/01/2007 1.512,27 29/01/2007 1.958,13 05/02/2007 3.567,13 13/02/2007 2.361,17 Débito solidário: Raimundo de Jesus Bahia Tavares (CPF XXX.557.772-XX) e Denise Sena da Cunha (CPF XXX.713.402-XX): Data Valor 09/09/2004 429,60 14/03/2005 3.729,90 17/03/2005 3.422,26 27/04/2005 3.756,60 17/05/2005 3.773,50 08/07/2005 2.958,40 21/07/2005 1.500,79 21/07/2005 1.456,32 18/08/2005 1.391,85 18/08/2005 1.240,62 13/09/2005 1.594,80 14/09/2005 1.587,10 26/09/2005 1.590,80 26/09/2005 1.446,82 17/10/2005 1.594,80 17/10/2005 1.587,10 20/10/2005 1.587,10 20/10/2005 1.590,80 22/11/2005 1.590,80 22/11/2005 1.594,80 09/12/2005 1.587,80 09/12/2005 1.575,84 09/12/2005 1.590,50 Débito individual: Denise Sena da Cunha (CPF XXX.713.402-XX): Data Valor 17/11/2004 1.446,82 17/11/2004 1.446,82 Débito solidário: Alexandre José Barata Pinheiro (CPF XXX.847.002-XX) e Terezinha de Jesus Rego da Silveira (CPF XXX.058.202-XX): Data Valor 18/10/2004 1.446,82 01/11/2005 1.594,80 01/11/2005 1.391,85 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. remeter cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para ajuizamento das ações cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Pará e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.